Tribunal: TJMT
Processo: 0011389-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011389-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILZETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 068.622.091-91 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO. RENÚNCIA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUBTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OFENSA AO ARTIGO 6, III DO CDC. NULIDADE DECLARADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 169 DO CC. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos nulos não são suscetíveis de prescrição ou decadência, por força expressa e imperativa do art. 169 do Código Civil.

2. Segundo a versão da seguradora, a autora, em 1996, conscientemente abriu mão de 16 anos de contribuição em pecúlio, em uma espécie de novação contratual, renunciando de qualquer possibilidade de recebimento de pensão ou pecúlio em vida.

3. Na época da adesão ao chamado “Plano Melhor” já estava vigente o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas nele previstas à hipótese dos autos. Sendo o contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, principalmente com relação aos artigos que preveem a renúncia do segurado a qualquer benefício de plano anterior. Da mesma forma, permanecem em vigor os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, os quais também são exigíveis nos contratos civis em geral, além daqueles celebrados no âmbito do direito do consumidor.

4. Inexiste prova de que foram prestadas informações adequadas e claras sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originalmente contratado pelo consumidor, de forma que é nítida a ofensa ao Art. 6o, III, do CDC.

5. A ausência de informação clara e precisa sobre a natureza da alteração do contrato violou o dever de informação e de boa-fé.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Capemisa – Seguradora de Vida e Previdência S/A.,
(Id. 33395479), em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de resgate de contribuição c/c pedido de indenização por danos morais de no
0011389-17.2016.8.11.0041,
integrada pelos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) rescindir o contrato n. 12003841645, denominado “melhor plano” e, por consequência, determinar a restituição de 80% (oitenta por cento) do valor da reserva matemática do benefício, que deverá ser corrigido pelo INPC

e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, ambos a partir da citação. A sentença condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC, Todavia, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficou suspenso.

A seguradora Apelante recorre suscitando, preliminarmente, prescrição e decadência. Assevera, ainda, que:
1)
ausência de nulidade das alterações contratuais;
2)
inexistência de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de acolher as preliminares suscitadas; no mérito, pugna para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 22105485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nilzete Maria de Campos ajuizou Ação de Resgate de Contribuição c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido Liminar, em desfavor de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência, afirmando que em 3.9.1981 aderiu ao Plano Pecúlio e Pensão – Contrato n. 23641269, que englobava contribuições mensais descontados diretamente em folha de pagamento e, em 14.08.1989, fechou outro plano de pecúlio oferecido pela ré, contrato sob n. 50379668, na mesma forma de pagamento do anterior que previa a opção de resgate de 80% da contribuição.

Aduz que em 1997 a ré ofertou um novo plano chamado “Plano Melhor”, aparentemente mais vantajoso, o que resultou na alteração dos dois contratos, se transformando no contrato n. 12003841645, mas que passados 34 anos de contribuição, em virtude da majoração das parcelas aliado à sua situação financeira atual, solicitou a rescisão do contrato e o resgate da contribuição, ao que lhe foi informado, que a autora não teria mais direito à restituição devido a última alteração contratual.

Assevera que não possui mais condições de manter os pagamentos das mensalidades, mas a inadimplência causará a rescisão do contrato unilateralmente pela ré, o que lhe causará prejuízos, pelo que requer o deferimento da tutela de urgência antecipada para garantir a manutenção do contrato n. 12003841645 até julgamento final da demanda, e determinar a suspensão dos descontos da contribuição mensal em sua folha de pagamento, no valor de R$ 473,08, sob pena de multa. No mérito, requer a rescisão do contrato n. 12003841645, denominado “melhor plano” e a restituição total ou parcial de 80% das contribuições mensais pagas por todo o período, abrangendo os contratos n. 23641269, de 3.9.1981, n. 50379668, de 14.8.1989 e n. 12003841645, de abril de 1997, pugnando ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citada a parte ré apresentou contestação (Id. 22103991) e documentos, ocasião que suscitou, preliminarmente, prescrição, pugnando pela extinção do processo. No mérito, assevera que a autora subscreveu o plano Pecúlio e Pensão Contrato n. 23641269, estruturados em regime de capitalização, cuja finalidade é pagar um valor único de pecúlio e uma pensão, em caso de óbito do cliente, agregando ainda, pensão por invalidez total e permanente em decorrência de acidente e opção pelo recebimento de pensão em vida (aposentadoria) integral após 25 anos de contribuições consecutivas e ininterruptas ou em valor fracionário e proporcional, a partir de 10 anos de contribuições e depois ao plano Pecúlio II-A.

Mencionou que em 28.4.1997 a autora optou por resilir os planos existentes, através da subscrição do Plano Melhor, que tem por finalidade pagar uma importância única, de uma só vez aos beneficiários indicados, em caso de óbito do participante, não havendo constituição e capitalização de reserva técnica individual, não gerando direito ou resgate ou à devolução das contribuições pagas. Que a migração de um contrato para outro era ato facultativo, uma opção concedida ao participante para acompanhar a inflação da época, sendo prestados todos os esclarecimentos à autora quando da migração, requerendo a improcedência dos pedidos e, alternativamente, seja determinada a dedução de taxas inerentes ao contrato.

A contestação foi impugnada (Id. 22104969). Intimadas a especificarem as provas a produzir as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 22104973 e 22104974).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (Id. 22104979).

As preliminares confundem-se com o mérito e com eles serão analisadas.

Pois bem.

Verifico que a recorrente pleiteia o reconhecimento da inexistência do dano moral. Todavia analisando a sentença objurgada verifico que não houve condenação da recorrente a pagar indenização a título de dano moral, porquanto não foi reconhecida a existência do respectivo dano:

“[...]. Com relação ao dano moral, certamente a requerente passou por transtornos, tentando resolver essa questão, contudo, a recusa de ressarcimento não pode, por si só, causar danos morais, conforme pretendido pela parte autora.

Além disso, no caso presente inexistem provas de que o evento apontado foi suficiente a provocar angústia ou mácula à pessoa da requerente, sendo importante observar que meros aborrecimentos em relações de consumo não bastam para condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. [...]” (Id. 2210479, pág. 6-7)

Destarte, não há interesse recursal neste ponto, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido para declarar a inexistência de dano moral.

A parte apelada em suas contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
a Recorrente |imitou-se a repetir os argumentos despendidos na contestação e embargos, e agora no Recurso de Apelação, ferindo por consequência o princípio da dialeticidade na qual prevê que todos os recursos devem ser discursivo, argumentativo, dialético. ” (Id. 22105485, pág. 3)

A preliminar deve ser rejeitada, isto porque a recorrente narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

A recorrente defende que a restituição de valores pagos está sujeita a prescrição quinquenal, nos termos da súmula 291 do STJ sendo aplicável o que disposto no art. 206, §5o, I do CC. Logo, “em relação ao plano contratado, tem-se que a pretensão está prescrita até maio de 2011, notadamente porque a última contribuição foi paga em maio de 2016.” (Id. 22105480, pág. 9).

Malgrado seus argumentos não há como reconhecer a prescrição no caso concreto, pois, como será demonstrado a situação dos autos retrata a existência de um ato nulo que, nos termos do artigo 169 do Código Civil, não se submete à prescrição.

Da análise da documentação juntada (Id. 22103479) extrai-se que a autora, ora apelada, foi signatária de plano de pecúlio e pensão contratado junto a ré em setembro de 1981, bem como foi signatária do plano de pecúlio vitalício II-A, desde 14 de agosto de 1989 (Id. 22103481, pág. 3) sempre contribuindo com razoável quantia mensal por longos anos
,
fato esse não controvertido entre as partes.

A recorrente/ré, por sua vez, alega que em 1997 a recorrida a procurou, e optou por resilir o contrato então vigente e subscrever o chamado “Plano Melhor”, e “Conforme artigos 16 do Aditivo ao RSASB e 16 do Aditivo ao Regulamento dos planos Pecúlio II e Pecúlio II-A, a opção pelo Saldamento implica na renúncia do participante a quaisquer dos benefícios previstos nos contratos dos planos de Pecúlios e/ou Pensões [...]” (Id. 22105480, pág. 6)

Destarte, depreende-se que, segundo a seguradora, a autora, em 28 de abril de 1997, data em que assinou o “Plano Melhor” (Id. 22103482, pág. 3), conscientemente abriu mão de 16 anos de contribuição em pecúlio saldado, em uma espécie de novação contratual, renunciando de qualquer possibilidade de recebimento de pensão ou pecúlio em vida.

Nesse ponto, cumpre destacar que à época da adesão ao chamado “Plano Melhor” já estava vigente o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas nele previstas à hipótese dos autos. Além disso, sendo o contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, principalmente com relação aos artigos que preveem a renúncia do segurado a qualquer benefício referente ao plano de pecúlio anterior.

Da mesma forma, permanecem em vigor os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, os quais também são exigíveis nos contratos civis em geral, além daqueles celebrados no âmbito do direito do consumidor.

A proposta de inscrição no “Plano Melhor” de 28 de abril de 1997, afirma que o documento contém material explicativo, com todas as condições e disposições do aludido plano. Porém não há nos autos prova apta a confirmar que foram prestadas informações adequadas e claras sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originalmente contratado pelo consumidor.

Frise-se que a declaração inserta no “Plano Melhor” (Id. 22103482, pág. 3), não está redigida de forma a deixar claro para o adquirente, no caso, a autora, as implicações da anuência ao novo plano.

Portanto, resta inconteste nos autos a violação ao disposto no inciso III, do artigo 6o do CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]"

Por sua vez, o inciso IV do artigo 51, do referido diploma legal, estabelece que:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]"

Na verdade, pelo que se vê dos autos, a autora, acreditava realizar contribuições para um plano de previdência privada, como originalmente contratado em 1981, e não para um plano de seguro de vida, inexistindo qualquer notícia de que foi informado de maneira prévia e eficaz das consequências das mudanças promovidas no produto contratado. Na verdade, o “Plano Melhor” oferecido em nada tinha de melhor para o autor, mas sim para a empresa ré, ora apelante, que se viu desobrigada de qualquer pagamento ao consumidor em vida.

Consoante bem apontado pela magistrada sentenciante “o
próprio nome dado ao plano que substituiu aos primeiros já induzem erro a contratante, afinal, na novação, o novo plano se chamava “Plano Melhor”, o que evidentemente, faz o consumidor acreditar que aceita proposta mais vantajosa, sem qualquer perda relevante.” (Id. 22104979, pág. 5)

A ausência de informação clara e precisa sobre a natureza da alteração do contrato violou o dever de informação e de boa-fé, implicando na nulidade da cláusula que previa a.

Neste ponto, escorreita a sentença ao afirmar que, “
a alteração existente é substancial, vez que ocorreu a perda do direito de resgate que lhe havia sido garantido nos planos anteriores, ficando caraterizada a posição de desvantagem que a alteração contratual colocou a autora, já que existe cláusula restritiva sem a devida transparência, destaque ou fácil compreensão, que devem ser consideradas nulas (art. 51, IV, e § 1o, II e III e art. 54, § 4o, todos do CDC), devendo o contrato n. 12003841645 ser rescindido.” (Id. 22104979, pág. 5-6)

Portanto, mostra-se contrário às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé, obrigar o autor a contratar novo plano sem que qualquer benefício seja ofertado, inclusive por se tratar de contrato de adesão, em que não resta alternativa, senão assinar a cláusula de renúncia disposta no contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA - CAPEMISA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PECÚLIO - DIRIETO DO CONSUMIDOR - BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA - VIOLAÇÃO.
Os contratos de adesão devem ser claros ao suprimirem direitos dos consumidores.
Contratos de previdência complementar firmados em 1966 e 1969 visando o resgate em vida, após 25 anos de contribuição. Negativa de pagamento ao argumento de que ocorrera a migração em 1991 para o plano Pecúlio I, cujo pagamento só pode ocorrer após a morte, assemelhando-se ao seguro de vida. Ausência de informações claras acerca da renúncia, sendo indubitável, no caso, o prejuízo aos contratantes, na medida em que o pecúlio saldado tinha um prazo de cobertura de 15 anos em razão da idade, encerrando-se o mesmo em 2006. Precedentes desta Corte. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 04041243120158190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe e como houve a rescisão do contrato n. 12003841645, consoante declarado na sentença é certo que devem ser aplicadas as regras dos contratos originais.

Nesse caminhar, como há previsão nos contratos originais do resgate de
80% (oitenta por cento) da Reserva Matemática dos benefícios, após o sexagésimo mês de permanência no plano (Id. 22103478 – pág. 6; Id. 22103481 – pág. 4)) e, restando incontroverso o cumprimento dessa permanência,
devem ser devolvidos à autora o valor correspondente, devidamente corrigidos e atualizados na forma determinada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO. CAPEMISA. SUBTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. Autor foi signatário de plano de pecúlio e pensão contratado junto a ré em julho de 1966, sempre contribuindo com razoável quantia mensal por longos anos. Ré que sustenta a adesão do autor em 1993, ao "Plano Melhor" que previa apenas o pagamento de pecúlio em caso de morte, com renúncia a todos os benefícios do plano anterior, não existindo mais nenhuma espécie de resgate de contribuição ou recebimento de pensão em vida. Termo a quo do prazo prescricional é a data da negativa de devolução das contribuições vertidas, o que se deu em abril de 2016, assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de resgate. Outrossim, os atos nulos não são suscetíveis de prescrição, por força expressa e imperativa do art. 169 do Código Civil. Segundo a versão da seguradora, o autor, em 1993, conscientemente abriu mão de 28 anos de contribuição em pecúlio, em uma espécie de novação contratual, renunciando de qualquer possibilidade de recebimento de pensão ou pecúlio em vida. Ausência de razoabilidade de versão da parte ré. Na época da adesão ao chamado ¿Plano Melhor¿ já estava vigente o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas nele previstas à hipótese dos autos. Sendo o contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, principalmente com relação aos artigos que preveem a renúncia do segurado a qualquer benefício de plano anterior. Da mesma forma, permanecem em vigor os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, os quais também são exigíveis nos contratos civis em geral, além daqueles celebrados no âmbito do direito do consumidor. A proposta de inscrição no ¿Plano Melhor¿ de 37/07/1993, afirma que o documento contém material explicativo, com todas as condições e disposições do aludido plano. Porém nenhuma prova consta que foram prestadas informações adequadas e claras sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originalmente contratado pelo consumidor. Art. 6o, III, do CDC. O autor, pessoa leiga e idosa, acreditava realizar contribuições para um plano de previdência privada, como originalmente contratado em 1966, e não para um plano de seguro de vida, inexistindo qualquer notícia de que foi informado de maneira prévia e eficaz das consequências das mudanças promovidas no produto contratado. A ausência de informação clara e precisa sobre a natureza da alteração do contrato violou o dever de informação e de boa-fé. Dano moral caracterizado. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02412169020168190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No que se refere à decadência, consoante já demonstrado há nulidade no negócio jurídico, motivo pelo qual não há falar em decadência.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO NULO - ART. 169, CC - INTIMAÇÃO DE ADQUIRENTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - INFORMAÇÕES - PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ - ART. 370, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
- Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10471160011865001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/0019, Data de Publicação: 30/09/2019)

Logo, a sentença de primeira instância deve ser mantida.

No que se refere ao prequestionamento explícito da matéria ventilada no recurso, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações,
conheço em parte do recurso
e
na parte conhecida, nego provimento
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020